Tribunal: TJDFT
Processo: 0734656-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. ROÇADEIRA. PRODUTO COM DEFEITO. VULNERABILIDADE TÉCNICA. PROVA. AUSÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).
2. A determinação da inversão do ônus da prova não se opera automaticamente apenas por se tratar de relação de consumo. É necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor para a produção de prova ou da verossimilhança de suas alegações.
3. O requisito da hipossuficiência não se restringe à análise da ausência de recursos financeiros da parte beneficiada, isto é, ao seu aspecto econômico, pois abrange a vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. A demonstração de eventual falha na locação do equipamento (roçadeira) não se trata de prova diabólica, pois a parte apresentou fotos, filmagens do dia do acidente, prontuário médico, o contrato de locação, entre outros elementos. Como consequência, a alegação de prejuízo processual não subsiste no cenário fático-jurídico dos autos.
5. Recurso conhecido e não provido.